Tribunal: TJDFT
Processo: 0732109-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA UNILATERAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nas situações que envolvem família e o interesse do menor, ao juízo é necessário proceder com intensa cautela. A intensa e extensa dilação probatória é medida imperiosa, inclusive com a realização de estudo psicossocial para definição do melhor arranjo para convivência e integração do menor a uma estrutura familiar saudável, além de definição do regime de guarda e convivência.
2. Diante da necessidade de dilação probatória a ser realizada propriamente na via ordinária, não há como se entregar a tutela pretendida em sede de Agravo de Instrumento.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.